Tribunal: TJDFT
Processo: 0725334-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI No 6766/79. ARTIGO 48 DA LEI No 9.605/98. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não pode ser conhecido o pedido de remição por não ter sido analisado na decisão recorrida.
2. Em se tratando de fatos praticados após a vigência da Lei no 12.234/10, não mais se permite a contagem da prescrição com base na pena em concreto, entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Porém, tal alteração não afastou a possibilidade de se observar a prescrição em abstrato, considerando como termo inicial fato anterior ao recebimento da denúncia.
3. A pena máxima em abstrato do crime previsto no artigo 50, parágrafo único, inciso II, da Lei 6766/79 é de 5 anos de forma que, entre os fatos e o recebimento da denúncia não houve o decurso do prazo de 12 anos previsto no artigo 109 do CP.
4. Em relação ao crime previsto no artigo 48 da Lei 9605/98, a pena em abstrato prevista é de 6 meses a 1 ano de detenção, no entanto, por se tratar de crime permanente, o prazo de início da contagem somente se inicia após a cessação da permanência que, no presente caso, não se tem notícias que tenha ocorrido.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.